Tribunal: STF
Processo: RE 72961
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-05-16
Data de publicação: 1972-05-16

Ementa:
EMENT : - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1) TAXA DE DESPACHO ADUANEIRO INCIDINDO SOBRE MERCADORIAS ISENTAS DO
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO, TAIS COMO INSETICIDAS OU FUNGICIDAS, PARA
FINS AGRÍCOLAS.
2) INDEMONSTRADO QUE AS RECORRIDAS NÃO FIZERAM PROVA DE QUE DEIXARAM
DE RECUPERAR DO CONTRIBUINTE DE FATO O TRIBUTO PAGO, EVIDENTE E A
SUA FALTA DE LEGITIMATIO AD CAUSAM PARA A AÇÃO;
3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.